Tribunal: TJDFT
Processo: 0712947-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712947-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ROSSI SPECIALE AGRAVADO: SANTA JOCONDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SANTA MENA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Condomínio Residencial Rossi Speciale contra a decisão interlocutória da 2a Vara Cível do Gama que indeferiu o pedido de execução das parcelas vincendas no curso do processo, pois não houve pedido na petição inicial (ID no 147215362, págs. 1-2, proc. no 0704316-41.2017.8.07.0004). 2. Nada a prover quanto à petição de ID no 46842199, págs. 1-4. 3. O pedido de efeito suspensivo já foi apreciado, nos termos da decisão de ID no 45574976. 4. Não houve alteração no cenário fático-jurídico que autorize nova apreciação da mesma natureza, devendo ser observado o princípio da unirrecorribilidade das decisões, sob pena de afronta ao devido processo legal. 5. Mantenha-se na 18a Sessão Ordinária Virtual (ID no 46801235) Brasília, DF, 18 de maio de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro